Tribunal: TJDFT
Processo: 0735920-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO.

A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada que, no caso, determinou a correção monetária a partir do pagamento de cada parcela.